Tribunal: TJBA
Processo: 8058324-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058324-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EVERALDO LINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. SÚMULA 72/STJ.
AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 380 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA SUSPENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

Palavras-chave:
Agravo de instrumento; Busca e apreensão; Alienação fiduciária; Constituição em mora; Notificação extrajudicial; Endereço contratual; Tema 1.132/STJ; Súmula 72/STJ; Boa-fé objetiva; Ação revisional; Ausência de conexão; Tutela de urgência; Periculum in mora; Probabilidade do direito; Irreversibilidade da medida; Decreto-Lei 911/1969; Código de Processo Civil.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela suspensiva em ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, sob fundamento de que restou comprovada a constituição em mora do devedor.

O agravante alegou ausência de comprovação válida da mora, sustentando não ter recebido a notificação extrajudicial, e pleiteou a suspensão da medida até julgamento da ação revisional conexa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é necessário o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor; e (ii) saber se a existência de ação revisional conexa impede ou suspende o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

O deferimento de tutela suspensiva, nos termos dos arts. 995, p.u., e 1.019, I, do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC).

A constituição em mora do devedor é requisito essencial à busca e apreensão (Súmula 72/STJ). Segundo a tese firmada no Tema 1.132/STJ, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, seja pelo devedor ou por terceiros.

Cabe ao devedor, por força do princípio da boa-fé objetiva, comunicar eventual alteração de endereço ao credor. A ausência dessa comunicação não afasta a validade da notificação enviada ao endereço contratual.

A Súmula 380/STJ dispõe que o ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora. Precedentes reconhecem inexistir conexão capaz de suspender o processamento da busca e apreensão.

Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado, nem o periculum in mora, mantém-se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. Para a comprovação da mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova de recebimento, seja pelo devedor ou por terceiro (Tema 1.132/STJ)."

"2. O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora nem suspende a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, p.u., 1.019, I, e 300, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.09.2022; Súmula 72/STJ; Súmula 380/STJ; TJ-MT, AC 1002942-90.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.08.2023; TJDFT, Ac. 1758908, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 14.09.2023; TJGO, AI 5262119-96.2023.8.09.0000, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058324-89.2024.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari, em que são partes, como Agravante,
JOSÉ EVERALDO LINS DE OLIVEIRA
, e, como Agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.